Tribunal: TJSP
Processo: 2081591-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081591-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante ANA PAULA
DA SILVA e Paciente JEFERSON FERNANDES MARTINS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081591-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.475
2
voto número 46.475
HABEAS CORPUS no 2081591-52.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501288-02.2019.8.26.0079 - 2a V. Criminal - Botucatu)
Impetrante: ANA PAULA DA SILVA
Paciente: JEFERSON FERNANDES MARTINS FERREIRA
1- A Advogada Ana Paula da Silva impetrou o presente habeas
corpus em favor de Jeferson Fernandes Martins Ferreira, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, pois
fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, ao cumprimento
de pena reclusiva, fixado o regime prisional inicial semiaberto; ressalta, em
síntese, que ainda não foi expedida a Guia de Recolhimento para formação
do processo de execução; que esse fato tem impedido a progressão do
paciente ao regime aberto, e outros benefícios da execução; que a
morosidade dos serviços judiciários não pode prejudicá-lo; que, com a
impetração, busca, liminarmente, o regime aberto ao paciente e, finalmente,
seja expedida a Guia de Recolhimento e sua remessa à Vara das Execuções
Criminais competente. Juntou à inicial documentos e cópias de fls. 07/158.

A liminar foi indeferida, no despacho de fl. 160; as informações
foram prestadas, às fls. 163/164, também instruídas com cópias, às fls.
165/185; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 188/189, opinou no sentido da
prejudicialidade da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A ordem impetrada em favor do paciente há que ser conhecida e
considerada prejudicada, como bem alvitrou o Ilustre Representante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081591-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.475
3
Procuradoria Geral de Justiça.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela Digna
Magistrada a quo, o paciente obteve a expedição da carta de guia, a qual
já fora encaminhada ao Juízo das Execuções da Comarca de Bauru
(DEECRIM-UR3) (cf. fls. 163/164). Por certo, a esta altura, ele já deve contar
com pedido de benefício em andamento, no devido grau de jurisdição. Ou
seja, já obteve o benefício ora pleiteado, restando prejudicado o writ.
Portanto, há que se aplicar a norma contida no artigo 659 do
estatuto processual penal.
A impetração, como se vê, perdera o seu objeto.
Nesse caso, fica prejudicada a impetração, repita-se. A esse
respeito já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Habeas Corpus Objeto
Uma vez alcançado o objeto do habeas corpus mediante a prática de ato do
próprio órgão apontado como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da
medida” (STF RHC 80.180/CE 2a Turma Rel. Min. MARCO AURÉLIO
MELLO j. em 15 de agosto de 2000, DJU de 22 de setembro de 2000, p.
98).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR